Tribunal: TJDFT
Processo: 0722574-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
D E C I S Ã O Retornaram os autos após resposta do agravante informando que o processo no 0718433-10.2021.8.07.0000, que discute a gratuidade de justiça requerida pelo agravante nos autos de origem ainda não transitou em julgado, razão porque deixou de recolher o preparo recursal. (ID 29654145). Decido. Nos termos do artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil, o benefício da gratuidade de justiça poderá ser concedido em relação a algum ou a todos os atos processuais. Assim, tendo em vista que o deslinde da referida questão da gratuidade (Proc. no 0718433-10.2021.8.07.0000) pode eventualmente interferir no julgamento desta lide, e a fim de não causar implicações na razoável duração no recurso em análise, DEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante somente para o presente recurso de agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, retornem-me conclusos os autos para o exame de mérito do agravo de instrumento de ID 27292280. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora